Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
2. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 2.1 Se somente o autor apelar, considerando a vedação da reformatio in pejus, o quantum compensatório fixado em Sentença deve ser mantido.
3. Recurso conhecido e não provido.